Tribunal: TJES
Processo: 5017268-67.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017268-67.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILZA SILVESTRE OLIVEIRA

APELADO: BANCO CETELEM S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5017268-67.2022.8.08.0048

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, sociedade incorporadora do BANCO CETELEM S/A

APELADA: MARILZA SILVESTRE OLIVEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, na condição de incorporador do BANCO CETELEM S/A, contra sentença que, nos autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos material e moral” proposta por MARILZA SILVESTRE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar inexistente a relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado realizado de forma fraudulenta; (ii) condenar o banco à cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora; (iii) determinar a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a existência ou não da relação jurídica entre as partes referente ao empréstimo consignado; (ii) a possibilidade de restituição dos valores descontados em dobro; e (iii) a configuração de dano moral decorrente dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação do empréstimo consignado, não apresentando elementos mínimos de prova, como contrato assinado, gravações ou validação adequada de assinatura eletrônica, ônus que lhe compete.

4. Os documentos apresentados pelo banco, como selfie e dados pessoais da autora, não são suficientes para demonstrar a validade do contrato, sobretudo em casos de contratação digital, meio frequentemente associado a fraudes.

5. Aplica-se ao caso a Súmula nº 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias.

6. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, pois a cobrança configura conduta contrária à boa-fé objetiva.

7. O desconto indevido de valores de benefício previdenciário essencial à subsistência do consumidor idoso caracteriza dano moral, passível de indenização, em razão do impacto significativo na dignidade da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação de empréstimos realizados por meio eletrônico, inclusive mediante apresentação de contrato válido, assinado ou com certificação digital.

2. A ausência de comprovação da relação jurídica autoriza a declaração de sua inexistência e impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor idoso, capaz de comprometer sua subsistência, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42; CPC, art. 370; Lei nº 14.063/2020, art. 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; TJES, AC 5000154-05.2022.8.08.0020, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 29/03/2023; TJMG, APCV 5001269-58.2022.8.13.0073, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 22/02/2024; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. German Benjamin, j. 21/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, sociedade incorporadora do BANCO CETELEM S/A
em face da sentença (ID 11265468) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de débito c/c dano material/moral”
proposta por
MARILZA SILVESTRE OLIVEIRA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para:

1) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES, relacionada ao contrato descrito nos autos, em consequência, determinar definitivamente que cessem os descontos no benefício do INSS da autora
;

2)
CONDENAR
o Requerido a restituir em dobro a quantia indevidamente descontada do benefício do INSS da Autora, relacionados ao empréstimo discutido nos autos, no montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença, com correção monetária a partir de cada desconto até a citação, quando passará a incidir a taxa SELIC, evitando-se o bis in idem;

3)
CONDENAR
o Requerido ao pagamento, em favor da Requerente, de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros desde o ato ilícito (data do contrato) até a presente data, quando passará a incidir a taxa SELIC.

4) Tudo devidamente compensado com o montante depositado de R$ 852,87, na forma da fundamentação supra.

Por fim, considerando a sucumbência mínima da autora, condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 11265472), o recorrente, em síntese, aduz que: (i) a contratação do empréstimo consignado teria sido regular e que não teria ocorrido qualquer tipo de fraude; (ii) inexiste qualquer falha na prestação do serviço, tampouco vícios ou irregularidades na conduta da instituição financeira; (ii) eventual restituição não pode se dar em dobro, mas sim de maneira simples, porquanto ausente a alegada má-fé; e (iii) a suposta cobrança indevida não se mostra suficiente para ocasionar danos morais.

A despeito de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de ID 11265477.

Pois bem.

A presente demanda foi proposta por
MARILZA SILVESTRE OLIVEIRA
, a qual relatou que é pessoa idosa, de baixa instrução, sendo beneficiária do INSS, recebendo pensão previdenciária equivalente a R$ 1.212,00 (hum mil duzentos e doze reais).

Informa que descobriu descontos em seu benefício, referentes a empréstimo consignado, realizado com o requerido, o qual não solicitou (contrato 0047535034), no valor de R$ 11.608,65 (onze mil e seiscentos e oito reais e sessenta e cinco centavos), com 84 (oitenta e quatro) prestações no valor de R$ 244,60 (duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos).

Relata que não possui cópia do contrato e que não recebeu os valores.

Basicamente diante de tais fatos, requer seja declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes, relacionada ao contrato acima indicado, condenando-se o requerido a restituir em dobro os valores descontados, bem como indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos termos acima delineados.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Inicialmente, no que pertine à regularidade, ou não, do empréstimo questionado nos presentes autos, não vislumbro motivos para me desvencilhar das conclusões firmadas pelo Juízo
a quo,
uma vez que também compreendo que a Instituição Financeira recorrente não produziu provas aptas e convincentes a demonstrar a efetiva pactuação por parte da autora.

Nesse sentido, ressalta-se que a causa de pedir se assenta na existência de fraude, uma vez que a autora alega não ter consentido na contratação do empréstimo em questão, acrescentando o fato de não possuir vínculo com o banco recorrente.

Caberia, então, à apelante juntar aos autos provas mínimas da relação jurídica, seja pelo próprio contrato assinado à mão, por gravação das ligações etc. Tais documentos, se utilizados corretamente, poderiam ser úteis à confirmação posterior à contratação, assim como ao controle/segurança da própria empresa.

Dito isso, embora a ré traga aos autos documentos pessoais da autora e “selfie”, eles, por si só, não são suficientes para atestar a regularidade nas contratações do empréstimo ou da portabilidade, sobretudo porque a suposta contratação ocorreu de forma digital, isto é, meio tipicamente utilizado para prática de fraudes.

Com efeito, as fraudes praticadas pela contratação por meio de identificação de biometria facial vem se tornando frequente e neste aspecto não se desconhece a legitimidade do uso de meios tecnológicos para se efetivar contratos, mas, neste caso, deve-se exigir maior robustez da prova da contratação e de sua validade, até porque, qualquer ligação a bancos é gravada para própria segurança do cliente, cabendo à ré promover contato posterior a fim de confirmar as condições estipuladas e aferir se o correspondente bancário agiu de acordo com as regras da boa fé objetiva.

Destarte, não obstante o relevo das teses defensivas apresentadas pela instituição financeira no sentido da validade de pactuação do contrato de empréstimo objeto da lide, tem-se que há muito já se firmou o entendimento de que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479 do STJ).

Oportunamente, trago à baila, ainda, o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 - O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2 - Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente
. 3 - Dano moral configurado. 4 - Recurso provido parcialmente. (TJES. AC 5000154-05.2022.8.08.0020. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 29/03/2023)

[...] – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CONTA CORRENTE – APLICATIVO DO BANCO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - PIX – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO – RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. 2. Súmula nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) 3. As Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade. [...] (TJES. AI 5009268-28.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 16/02/2023)

Da mesma forma, o contrato, em tese assinado eletronicamente, não possui validação concreta por parte da consumidora. Dito isso, a jurisprudência pátria tem sido firme ao atestar que compete à instituição financeira a obrigação de comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. Incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, conforme prevê o art. 370 do CPC. Quando as provas requeridas se revelam inúteis ao julgamento da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Ocorrendo impugnação da autenticidade da contratação/assinatura eletrônica realizada, deve a parte que apresentou os documentos comprovar a regularidade da contratação
. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que não se faz mais necessária a prova do elemento volitivo, para fins de restituição, em dobro, do indébito, nos contratos de consumo de natureza privada, bastando que esteja evidenciada conduta, por parte do fornecedor, contrária à boa-fé objetiva. Se foram descontados indevidamente dos proventos do autor parcelas mensais capazes de atingir a subsistência da parte, não há que se falar em mero aborrecimento cotidiano, e sim em dano moral indenizável. O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado nos termos do art. 944, do CC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. V. V. P. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. A indenização pelos danos morais deve ter caráter pedagógico, não podendo ser tão alta a ponto de enriquecer uma parte e nem tão ínfima que não gere o receio de repetir o ato ilícito pela outra parte. (TJMG; APCV 5001269-58.2022.8.13.0073; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 22/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

[...]
impugnação de assinatura eletrônica por parte do autor, que nega a contratação. Elementos do contrato que contém divergências não impugnadas. Ônus da prova acerca da autenticidade que competia a quem produziu o documento (CPC, art. 429). Inexistência do contrato por cessação de fé
. [...] (TJSP; AC 1000507-20.2023.8.26.0589; Ac. 17602923; São Simão; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marco Fábio Morsello; Julg. 22/02/2024; DJESP 28/02/2024; Pág. 1376)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE EM CONTRATOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA APOSTA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE APRESENTA O CONTRATO COMO PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor em contratos de empréstimo consignado celebrados com instituições financeiras.
II. Impugnada a assinatura eletrônica do contrato, o ônus de provar a autenticidade cabe à parte que apresenta o documento para demonstrar a celebração do negócio jurídico. III. À falta de prova para atestar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, impõe-se a declaração de inexistência do negócio jurídico
. IV. A restituição dos valores indevidamente descontados diretamente em benefícios previdenciários com base em contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude deve se dar de forma simples, ante a ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor. V. Os descontos indevidos nos benefícios previdenciários do consumidor não acarretam, por si só, dano moral indenizável, o que exige prova de lesão concreta à dignidade da pessoa. VI. Considerando que apenas uma parte apelou, sua situação não pode ser agravada, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus. VI. Recurso parcialmente provido. (TJMG; APCV 5000279-25.2022.8.13.0281; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 28/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

[...]
Parte ré não se desincumbiu do ônus probatório ao juntar contrato com assinatura eletrônica. Contrato inválido. Ausência de comprovação de informação adequada e clara, nos termos do art. 6º, III do CDC. Assinatura eletrônica não certificada pela icp-Brasil
. Falha na prestação de serviço. Sentença totalmente reformada para estabelecer obrigação de fazer, dano material e dano moral. Recurso conhecido e provido. Sem custas e honorários em razão do julgamento. (JECAM; RInomCv 0748424-75.2022.8.04.0001; Manaus; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Anagali Marcon Bertazzo; Julg. 09/02/2024; DJAM 09/02/2024)

Na esteira dos precedentes mencionados, em situações como a presente, onde o consumidor, mesmo após a apresentação do suposto contrato, reitera a tese de que jamais celebrou tal avença, surge para a instituição bancária o ônus de comprovar a autenticidade do documento.

Ademais, registra-se que o instrumento de cédula de crédito bancário (ID 11265445) colacionado não apresenta assinatura eletrônica certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil) que demonstre a anuência da apelada.

Sobre o tema, a jurisprudência tem entendido que, acaso a assinatura eletrônica seja certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), há presunção relativa de sua veracidade, ao passo que, não havendo a certificação, a validade da contratação depende de demonstração da identificação e aceitação inequívoca das partes por outros elementos (art. 4º, II, da Lei nº 14.063/2020):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 - FINANCIAMENTO - ASSINATURA ELETRÔNICA DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP - BRASIL) - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO OU PERIGO DE DANO -DECISÃO MANTIDA.
- Se a assinatura eletrônica for certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), há presunção relativa de sua veracidade, ao passo que, não havendo a certificação, a validade da contratação depende de demonstração da aceitação inequívoca das partes
. - Ausentes os requisitos da probabilidade do direito alegado pela parte requerente e o perigo de dano caso a tutela jurisdicional seja concedida apenas na decisão final, verifica-se a impossibilidade da concessão da medida liminar." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.227747-9/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2022, publicação da súmula em 28/03/2022).

Outrossim, a comprovação do documento de ID 11265278, o qual comprova o crédito recebido no valor de R$ 852,87 (oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos), que seria idêntico aquela constante do pacto supostamente firmado com o apelante, não modifica a fundamentação ora adotada até o momento, já que a recorrida, desde o início da demanda, pauta a sua arguição na realização da contratação indevida realizada junto ao banco demandado.

Nesse contexto, não vejo como dissentir da conclusão alcançada pela sentença, na medida em que, conforme entendimento firmado, presume-se a ocorrência de fraude e, por tal razão, a inexistência de relação jurídica.

É evidente que,
reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, torna-se impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos proventos da apelada, já que a cobrança revela-se insubsistente.

Nesse ponto, no que pertine à questão afeta a repetição em dobro do indébito, cumpre destacar que o
Código de Defesa do Consumidor estabelece o dever de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos

do art. 42, parágrafo único:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse particular, convém mencionar o entendimento utilizado pelo Magistrado sentenciante sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, oportunidade na qual restou decidido que a devolução em dobro, com base no supracitado dispositivo legal, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

A propósito, houve modulação de efeitos da aludida tese vinculante, sendo certo que a Corte Cidadã estabeleceu que a repetição em dobro apenas pode incidir em relação a cobranças realizadas após a data de publicação do referido julgamento. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

No caso em apreço, considerando que os descontos iniciaram-se após a publicação do acórdão do referido precedente vinculante,
impõe-se a manutenção da sentença
, de modo que os valores descontados a partir do referido marco devem ser restituídos em dobro, até mesmo porque se revela prescindível a análise do elemento volitivo.

Corroborando o entendimento aqui externado, trago a lume:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO E PROVIDO O APELO DA PARTE AUTORA.
A responsabilidade da parte ré é objetiva por desconto indevido na conta-corrente da parte autora, sem prova da contratação, sendo inegável o dever de restituição dos valores. Conforme entendimento sufragrado pelo C. STJ, é irrelevante a existência de má-fé no caso de repetição de indébito para autorizar a devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). Daí por que, no caso, necessária a condenação a restituir em dobro a quantia ilicitamente cobrada.
(TJ-SP - AC: 10061718220208260477 SP 1006171-82.2020.8.26.0477, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/09/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

[...]
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO.
REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A formalização de contrato de empréstimo consignado mediante fraude, sem qualquer participação da requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.[...] Conquanto o entendimento deste E. Tribunal fosse no sentido de exigir-se a demonstração de má-fé do fornecedor para a devolução em dobro do indébito,
a Corte Especial do STJ pacificou o tema ao reputar desnecessário o elemento volitivo. Assim, a definição acerca da incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC desdobrar-se-á na análise da boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança dos débitos.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-DF 07078036320208070020 1437682, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

Por derradeiro, no que tange aos danos morais é cediço que
responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC.

Destaco, por oportuno, que, ao revés do que alega o banco recorrente,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço e é capaz de configurar dano moral indenizável:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta pelo banco c6 consignado s.a. Contra sentença que declarou inexistente a dívida de empréstimo consignado contraída de forma fraudulenta, condenou o banco à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão as questões são: (I)
a responsabilidade do banco em caso de fraude envolvendo consumidor idoso; e (II) a adequação da indenização por danos morais fixada.
III. Razões de decidir o banco responde objetivamente por falhas de segurança que permitem fraudes em contratos de empréstimo, conforme o CDC e a Súmula nº 479 do STJ.
A condição de idoso da autora configura hipervulnerabilidade, impondo ao banco maior cuidado na prestação de serviços. O valor fixado de R$ 3.000,00 para danos morais é razoável e proporcional, considerando o impacto dos descontos indevidos sobre a renda da parte autora.
lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:

instituições financeiras são objetivamente responsáveis por fraudes em contratos de empréstimo envolvendo consumidores hipervulneráveis, devendo restituir valores descontados indevidamente.
A indenização por danos morais é devida quando o desconto indevido afeta a subsistência do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e 42; Súmula nº 479 do STJ. (TJSP; apelação cível 1000535-84.2023.8.26.0169; relator (a): Léa duarte; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro de Duartina - vara única; data do julgamento: 13/11/2024; data de registro: 13/11/2024)

(TJSP; AC 1000535-84.2023.8.26.0169; Duartina; Turma IV Direito Privado 2; Relª Desª Léa Duarte; Julg. 13/11/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E COBRANÇAS INDEVIDAS. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES COMPROVADAMENTE DEPOSITADOS. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado e determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além de condenar o banco ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (I)
saber se houve a comprovação da celebração do contrato de empréstimo consignado;
(II) verificar se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; e (III)
decidir sobre a manutenção ou afastamento da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir. 3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às relações entre instituições financeiras e consumidores, conforme Súmula nº 297 do STJ, impondo ao banco o ônus da prova quanto à regularidade da contratação. 4.
A apresentação de telas sistêmicas e recortes de contrato, desacompanhados de documento contratual formal, constitui prova insuficiente para comprovar a existência de relação jurídica válida entre as partes, caracterizando cobrança indevida (art. 373, II, do CPC).
5.
Em razão da ausência de comprovação contratual pelo banco, deve ser reconhecida a inexistência do débito e declarada a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos descontos indevidos, nos termos do art. 14 do CDC.
6. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de comprovação de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. 7.
O dano moral é configurado em razão dos transtornos causados pela cobrança indevida, impondo-se indenização de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixada em R$ 3.000,00.
[...] (TJGO; AC 5397287-37.2023.8.09.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Proto de Oliveira; DJEGO 08/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO DEPOSITADO MAS NÃO CONTRATADO PELA AUTORA. Descontos indevidos. Danos morais.
Empréstimo realizado pelo banco, sem autorização da autora. Sentença de procedência confirmando a tutela de urgência deferida e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
, bem como a restituir à parte autora, em dobro, os valores indevidamente descontados de seus proventos, cancelando, assim, o contrato objeto da ação. Inconformismo do banco. Cancelamento correto.
Falta de prova da efetiva contratação. Tema 1061 do STJ. Dano moral configurado pelos transtornos causados pelas tentativas de solucionar a questão e pelos descontos indevidos em proventos. Valor da indenização razoável
, mantido na forma da Súmula nº 343 deste TJRJ. Provimento parcial, contudo, do recurso do banco para que a devolução se faça de forma simples, pois ausente prova de má-fé. Desprovimento do recurso da autora, que desejava elevar a indenização. (TJRJ; APL 0019481-73.2021.8.19.0206; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Iloizio Barros Bastos; DORJ 08/11/2024; Pág. 904)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, a autora teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

Por tal motivo, deve ser reconhecida a condenação do banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença objurgada que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/12/2024 às 14:26:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54618705122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.